Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-04.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006158-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON DAGA CORREA - CPF: 834.155.801-72 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA
– DÍVIDA EXECUTADA GARANTIDA POR CAUÇÃO IDÔNEA (PENHORA
ONLINE
)
-
POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL
–
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SÚMULA 70 E 547 DO STF –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, deve ser emitida a certidão de regularidade fiscal com relação a crédito tributários em discussão judicial, garantidos por caução idônea (
penhora
online) para esta finalidade.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária
de sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos do
Mandado De Segurança n.
1006158-04.2019.8.11.0003
,
impetrado por
EMERSON DAGA CORREA
, contra o
GERENTE REGIONAL DA AGENCIA FAZENDÁRIA DE RONDONÓPOLIS/MT
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
conceder

a segurança vindicada, no sentido de determinar que a autoridade coatora não obste a emissão de certidões de regularidade fiscal ou o regular exercício profissional do impetrante em razão do débito atualmente inscrito na CDA n.o 201515881, oriundo do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1130256-1, não podendo haver qualquer tipo de restrição junto a Inscrição de Produtor do impetrante em razão do referido débito.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EMERSON DAGA CORREA
, impetrou com o
Mandado de Segurança no
1006158-04.2019.8.11.0003
, arguindo em síntese que teve o valor R$ 53.970,07 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais e sete centavos) inscritos na
CDA no 201515881
, oriundo do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1130256-1, relacionado à multa por descumprimento da legislação sanitária animal (falta de vacinação contra febre aftosa), a qual embasou a Ação de Execução Fiscal de Código no 809598.

Narra que, além de ter obtido provimento jurisdicional na Ação Anulatória de Débito Fiscal no 770012 transitada em julgado, para reduzir a multa aplicada no Auto de Infração no 54074 ao patamar de R$38,00 por bovino (Id. 29154463) a execução se encontra devidamente garantida por meio de penhora via Bacenjud.

Sustenta que a execução não foi extinta em razão da inercia da Fazenda Pública, que até o momento não retificou a CDA conforme determinou a sentença proferia na Ação Anulatória de Débito Fiscal no 770012.

Além de vedar e emissão da CND, a autoridade impetrada bloqueou a inscrição estadual do impetrante e restringiu a emissão de notas fiscais do produtor, o que impedindo o exercício de sua atividade econômica.

Sob o fundamento de que a autoridade impetrada estava cerceando direito liquido e certo, foi impetrado o presente
mandamuns
.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
conceder

a segurança vindicada, no sentido de determinar que a autoridade coatora não obste a emissão de certidões de regularidade fiscal ou o regular exercício profissional do impetrante em razão do débito inscrito na CDA n.o 201515881, não podendo haver qualquer tipo de restrição junto a Inscrição de Produtor do impetrante em razão do referido débito.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária.

Pois bem. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 892)

Cabe ressaltar que, e
m sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante não pode emitir a Certidão Negativa de Débito Estadual em razão na inscrição na CDA n.o 201515881 do crédito no valor de R
$ 53.970,07 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais e sete centavos), oriundos de
relacionado à multa falta de vacinação contra febre aftosa
lavrada por meio do auto de infração 54074/2007.

O Impetrante ajuizou a Ação Anulatória n.o 2182-45.2015.811.0003 (Cód. 770012), a qual foi julgada procedente para determinar a redução
da multa aplicada no auto de infração no 54074, para o patamar de R$ 38,00 (trinta e oito reais) por bovino, de modo que o valor atualizado da dívida alcançaria a importância de R$7.000,00 (sete mil reais).

Concomitantemente a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n.o
17808-07.2015.811.0003 (Cód.
809598
), visando o recebimento do valor de R
$ 53.970,07 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais e sete centavos), conforme lançado inicialmente na
CDA n.o 201515881, sendo penhorado do Impetrante, via BACENJUD, a importância de R$17.000,00 (dezessete mil reais).

Ocorre que, com o julgamento da
Ação Anulatória n.o 2182-45.2015.811.0003 (Cód. 770012) o valor penhorado na
Execução Fiscal n.o
17808-07.2015.811.0003 (Cód.
809598
) se tornou superior ao valor da dívida, garantindo a execução.

Cabe ressaltar que embora não tenha sido extinta a execução, com a penhora
online
realizada no R$17.000,00 (dezessete mil reais) e execução se encontra garantida, o que por si só autoriza a emissão de certidão de regularidade fiscal, uma vez que a negativa se deu exclusivamente em razão do crédito executado, conforme se verifica dos artigos 205 e

206 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único.
A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição
.

Art. 206.
Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
”.

Nesse sentido é a súmula 38 do Extinto
Tribunal Federal de Recursos (
TFR
), como cito:

“Súmula 38/TFR.
Tributário. Seguridade social. Certificado de Quitação. Débito garantido por penhora.
Os Certificados de Quitação e de Regularidade de Situação não podem ser negados, se o débito estiver garantido por penhora regular (
CTN, art. 206
)
”.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DEBITO TRIBUTARIO. CERTIDÃO NEGATIVA. CTN. ARTIGOS 205 E 206. DECRETOS NUMS. 83.081/79, 90.187/85 E 356/91. SUMULA 29 E 38/TFR. 1.
Devida para pagamento parcelado ou objeto de execução fiscal garantida por penhora regular favorece a expedição de certificado de regularidade ou de certidão negativa
. 2. Precedentes. 3. Recurso Improvido”.
(REsp 87.844/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...]
EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS COM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DENUNCIADOS NA EXORDIAL – OFERTA DE GARANTIA IDÔNEA PARA ESTA FINALIDADE – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 –
Há de ser deferida a tutela antecipada, confirmada na decisão de mérito, que visa obtenção de CND – Certidão Negativa de Débito e/ou Positiva com Efeitos Negativos com relação a débitos tributários em discussão judicial, ou prescrito, garantidos por caução idônea ( penhora ) para esta finalidade
”
. (TJMT - N.U 0019332-03.2007.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

Destarte, uma vez que o feito executivo se encontra garantido por caução idônea (penhora) se mostra indevida a não emissão de certidão de regularidade fiscal pela Fazenda Pública Estdual.

Da mesma forma, ressalta-se que a autoridade impetrada, ao bloquear a inscrição estadual do produtor rural e restringir a emissão de notas fiscais em razão da existência de débitos fiscais, impossibilitou o livre exercício das atividades profissional do contribuinte.

Insta consignar que tal media ofende a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547,
in verbis:

“Súmula no 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“Súmula no 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.

Frise-se que, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a Inscrição Estadual e a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Nesse sentido se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

“DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual que
proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa
.”
(STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio)

Têm-se, portanto, que a autoridade coatora, ao bloquear a Inscrição Estadual do Produtor Rural e bloquear a emissão de notas fiscais, violou direito liquido e certo assegurado pela Lei Maior.

Na mesma vertente foi o parecer da Douta Procuradora de Justiça
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, como transcrevo:

“[...] mesmo após sentença favorável, em flagrante ato abusivo e ilegal, a autoridade impetrada bloqueou a inscrição estadual do impetrante e restringiu a emissão de notas fiscais do produtor, o que impede o exercício de sua atividade econômica.

A medida viola o disposto no artigo 5o, XIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer
”.

Viola igualmente o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal, assegura a todos a livre iniciativa e protege o exercício da atividade econômica. O tema, inclusive, foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal: [...]

Ora, impedir a emissão certidão de regularidade fiscal e restringir a expedição de notas fiscais acaba por inviabilizar o exercício da atividade econômica do impetrante, que, na qualidade de produtor rural, delas necessita para o transporte e comercialização de sua mercadoria.

[...]

Desse modo, ao condicionar a emissão de certidão de regularidade fiscal ou de notas fiscais ao adimplemento de obrigações tributárias, o fisco estadual viola a liberdade ao exercício da atividade econômica e utiliza-se de meio de coerção abusivo ao pagamento do tributo, sobretudo porque dispõe de mecanismos próprios para execução de crédito tributário, o qual, neste caso, encontra-se, inclusive, satisfeito. [...]”.
(Id. 31275984 - Pág. 2-5)

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo, ao conceder
a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que não obste a emissão de certidões de regularidade fiscal ou o regular exercício profissional do impetrante em razão do débito atualmente inscrito na CDA n.o 201515881.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020